Tribunal: TJDFT
Processo: 0701732-95.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701732-95.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEIVISSON DAVI COUTINHO BRAGA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DEIVISSON DAVI COUTINHO BRAGA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0704137-23.2025.8.07.0006), tendo como réu AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. A decisão agravada indeferiu benefícios da justiça gratuita e determinou a emenda da inicial para inclusão no polo passivo de pessoa desconhecida pelo agravante, a Sra. Sirleny Aparecida Augusto (ID 235976055): “Procedimento 1.Trata-se deação de conhecimento, sob oprocedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Deivisson Davi Coutinho Braga (“Autor”)em desfavor deAymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (“Ré”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2.O autor, na peça exordial, afirma, em síntese, que:(i) adquiriu, em 28.02.2025, o veículo VW/Nivus, placa REG7J13, no valor de R$ 110.000,00, pago à vista na Auto Fort Veículos Ltda.; (ii) em 10.04.2025, foi surpreendido por notificação do sistema gov.br informando modificação na conta, que passou ao nível bronze, sem solicitação; (iii) ao consultar o site do Detran, constatou que o veículo adquirido havia sido objeto de financiamento bancário fraudulento em nome de terceiro, sem a sua ciência ou anuência; (iv) registrou boletim de ocorrência e tentou resolver a situação extrajudicialmente, sem êxito; (v) teme a apreensão do veículo e o comprometimento de seu nome, honra e estabilidade financeira por conta da fraude. 3.Relata que:(i) jamais contratou qualquer financiamento sobre o bem, tampouco autorizou terceiro a fazê-lo; (ii) o financiamento foi realizado com documentos e dados pessoais utilizados de forma fraudulenta, não havendo manifestação de vontade válida; (iii) a responsabilidade pela fraude é do banco, que não adotou cautelas mínimas para verificar a autenticidade da operação. 4.Sustenta que:(i) trata-se de relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova; (ii) a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, por se tratar de fortuito interno; (iii) a contratação é nula por ausência de anuência e violação do art. 104, inciso II, do Código Civil, não havendo relação jurídica entre as partes; (iv) faz jus à declaração de inexistência do débito e à baixa do gravame sobre o veículo, bem como à reparação por dano moral. 5.Argumenta que:(i) a fraude evidencia falha na prestação do serviço bancário, com ausência de mecanismos eficazes de segurança; (ii) sofreu profundo abalo psicológico, insegurança, frustração e risco patrimonial decorrentes do ato ilícito; (iii) estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência, com suspensão da exigibilidade do contrato, abstenção de atos de cobrança ou inscrição nos cadastros de inadimplentes, e proteção contra a apreensão do bem. 6.Tece arrazoado erequer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: b. A concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do financiamento bancário referente ao veículo, bem como a abstenção de qualquer ato de cobrança, restrição de crédito ou constrição sobre o bem, até decisão final; (id. 234809490). 7.Deu-se à causa o valor deR$ 125.000,00. 8.O autor juntou documentos e procuração outorgada em favor da patrona que assina eletronicamente a exordial. Gratuidade da Justiça 9.O autor requereu o benefício da gratuidade da justiça. 10.Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 11.De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, atutela provisóriapode fundamentar-se emurgênciaouevidência[1]. 12.A tutela provisória de urgência, de naturezacautelarouantecipada[2], pode ser concedida em caráterantecedenteouincidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 13.Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração daprobabilidade do direitoe doperigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 14.Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houverperigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. Probabilidade do Direito 15.In casu, é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. 16.Com efeito, o autor demonstrou que adquiriu o veículo descrito na inicial em 28.02.2025 (id. 234811499) e que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (“CRLV”), datado de 11.03.2025, foi emitido em seu nome (id. 23481150). 17.Nota-se também que houve uma solicitação presencial de recuperação da conta do autor na plataforma gov.br, em 10.04.2025 (id. 234811501), o que pode indicar, de fato, a utilização de seus dados para fins espúrios, como relatado na ocorrência policial (id. 234811502). 18.Portanto, verifica-se, ao menos em cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. Perigo de Dano 19.Opericulum in mora, por seu turno, decorre do risco de ineficácia da medida, dado queo eventual inadimplemento do contrato firmado com a ré poderá ensejar, entre outras consequências, a busca e apreensão do veículo em testilha. 20.Logo, imperioso o deferimento da tutela provisória. Dispositivo Principal 21.Ante o exposto,concedoa tutela provisória paradeterminar à ré que se abstenha de: (i) cobrar, do autor, qualquer débito decorrente do contrato de financiamento indicado na exordial; (ii) inscrever o nome do autor em órgão de proteção ao crédito, em razão do referido contrato; e (iii) promover qualquer medida destinada à busca e apreensão do veículo objeto dos autos; tudo sob pena de multa única, em caso de descumprimento, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 22.Dou à presente decisão força de mandado. Gratuidade da Justiça 23.Observados os requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil,não concedoa gratuidade de justiça aoautor, haja vista a demonstração plena de sua capacidade econômico-financeira ao adquirir, à vista, veículo de valor considerável. 24.Posto isso,tragao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, aguiae ocomprovantede pagamento das custas iniciais. Emenda da Inicial 25.No mesmo prazo de 15 (quinze) dias,emende-sea petição inicial paraincluir no polo passivo a contratante Sirleny Aparecida Augusto, visto que sofrerá os efeitos de eventual declaração de nulidade do negócio jurídico impugnado. 26.A emenda deve ser apresentada na forma de nova petição inicial. 27.Intime-se. ” Após manifestação do autor de ID 232250802, foi proferida nova decisão (ID 233452134): “Esclareça a parte autora se com a manifestação de ID 232250802 insiste no pedido face à autarquia de trânsito. Prazo: 10 dias, sob pena de indeferimento.” Em seu recurso, o recorrente pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita e de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia reforma da decisão agravada para afastar a determinação de emenda da inicial para inclusão de terceiro no polo passivo. Sustenta ser impossível arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, porquanto a aquisição do veículo foi feita mediante recursos próprios acumulados ao longo do tempo, e atualmente não possui renda suficiente para arcar com custas processuais elevadas. Argumenta que a aquisição de bem à vista não constitui indicativo de capacidade econômica atual, e o montante investido advém de recursos acumulados. Afirma estar enfrentando grave situação econômica, agravada pelos riscos advindos da fraude em questão, que podem ensejar a perda do próprio bem, afetar seu crédito e estabilidade financeira. Sustenta estar evidenciada a má-fé do juízo a quo ao indeferir o pedido de justiça gratuita sem provas contundentes em sentido contrário. Assevera ser descabida a exigência de inclusão no polo passivo de pessoa desconhecida, violando os princípios da boa-fé objetiva e da não surpresa. Argumenta que a exigência de inclusão de pessoa sobre a qual não se possui dados fere o princípio da impossibilidade jurídica de prova, sendo a instituição financeira quem deve demonstrar eventual regularidade na contratação. (ID 72448026). É o relatório. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada obrigação de fazer e pedido de indenização por danos morais ajuizada pelo agravante contra o Aymoré - Crédito, Financiamento e Investimento S/A. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, o autor não possui atividade registrada em carteira de trabalho (ID 72797154), não possui movimentação expressiva em sua conta corrente (ID 72797153), e não consta renda declarada junto à receita federal (ID 72797146). Além disso, é pai de duas crianças (IDs 72797148 e 72797149) e declarou sua hipossuficiência (ID 72797147). A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, a agravante faz jus ao benefício pleiteado. No que tange ao mérito, apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando o ato judicial em tela depreende-se que o magistrado a quo determinou a emenda da inicial, “para incluir no polo passivo a contratante Sirleny Aparecida Augusto, visto que sofrerá os efeitos de eventual declaração de nulidade do negócio jurídico impugnado”. (ID 231449525). Nota-se que no presente recurso já constam justificativas que deveriam ser apresentadas ao magistrado a quo. Deste modo, o provimento judicial que determinou a emenda da inicial é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo Juízo, antes de pronunciar-se quanto ao pedido liminar. Sobre o tema, colhe-se aresto desta Corte, verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) Diante do exposto, com fundamento nos arts. 932, III e parágrafo único, 203, 1.002 e 1.015 do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO, no tocante ao pedido de emenda da inicial, por ser manifestamente inadmissível nessa parte. Quanto à parte conhecida, com base nos arts. 1.011 e 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 13 de junho de 2025 14:33:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador